Tribunal: TJES
Processo: 0004348-93.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004348-93.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
MONITÓRIOS
.
CITAÇÃO POR EDITAL.
DEVEDOR
A

NÃO ENCONTRAD
A
.
DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DE QUE A DEVEDORA MORA EM PORTUGAL
. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

De acordo com o
colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, “
não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.
” (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).
2.

Na hipótese dos autos,
a
apelante não foi encontrad
a
no endereço
informado
,
uma vez que
após diligência através Oficial de Justiça
foi certificado que a requerida, ora apelante encontra-se residindo em
Portugal (fl. 115).

3.

Dessa form
a,
não há que se falar em nulidade d
e
citação editalícia, já que
consta informação nos autos que a requerida, ora ap
e
lante encontra-se em lugar incerto e não sabido, após diligência realizada.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004348-93.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
APELADO: SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sandra Maria da Silva Oliveira

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que rejeitou os embargos monitórios e condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De acordo com entendimento sedimentado do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.
” (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).

Na hipótese dos autos, a apelante não foi encontrada no endereço informado nos autos, uma vez que após diligência através Oficial de Justiça foi certificado que a requerida ora apelante encontra-se residindo em Portugal (fl. 115).

Inclusive, esta informação constou também no atendimento da Cesan, onde a irmã da requerida querendo negociar o débito informou que a mesma mora no exterior – Portugal.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade de citação editalícia, já que consta informação nos autos que a requerida, ora apelante encontra-se em lugar incerto e não sabido, após diligência realizada.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

1.1. Para o STJ, Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. 1.
2. No caso, foram efetuadas duas diligências, por Oficial de Justiça na tentativa para citar o ora apelante, tendo sido esgotadas, portanto, as tentativas de localização do devedor. Nulidade não verificada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012090067328, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)
(grifei)

1. A empresa recorrente não foi localizada nem no endereço constante no Cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal e nem no seu endereço constante no contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.
2. Restou comprovado que as ferramentas disponíveis pela recorrida para localizar a recorrente foram utilizadas, evidenciando que esta encontra-se em local desconhecido, não havendo nulidade da citação por edital.
(TJES, Classe: Apelação, 012070145482, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)
(grifei)

A contrário sensu:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE LOCALIZAR O RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
A nulidade da citação por edital, por se configurar como matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício. Precedentes do e. TJES. 3. A citação por edital do requerido que encontra-se em local ignorado ou inacessível depende da prévia tentativa de sua localização, circunstância não observada na espécie.
4. Nulidade da citação por edital reconhecida. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160071764, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020) (grifei)

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/203:

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.